Tribunal: TRF3
Processo: 5083310-56.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno, J. 18/04/2013, DJe-173 DIVULG 03/09/2013, PUBLIC 04/09/2013).
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
87/689)

5083310-56.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5083310-56.2026.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: A. C. R. M.

REPRESENTANTE: CAMILA RUBIRA SILVA

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: CAMILA RUBIRA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATALIA PALUDETTO GESTEIRO DA PALMA - SP162890-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL FELIPPE DE SOUZA COLNAGO - SP356006-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 20 DA LEI No 8.742/1993 (LOAS). HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal e regulamentado pelo art. 20 da Lei no 8.742/1993 (LOAS), em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do núcleo familiar, condenando-a ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

A parte autora sustentou o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício e requereu a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovado o requisito da hipossuficiência econômica do núcleo familiar da parte autora para fins de concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal e no art. 20 da Lei no 8.742/1993.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício assistencial de prestação continuada exige a demonstração cumulativa da condição de pessoa com deficiência ou idosa e da situação de vulnerabilidade econômica, caracterizada pela impossibilidade de prover a própria subsistência ou de tê-la provida pela família.

O critério objetivo de renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, previsto no art. 20, § 3o, da Lei no 8.742/1993, constitui elemento indicativo de miserabilidade, mas não se configura como único meio de aferição da condição socioeconômica, admitindo-se a análise do conjunto probatório.

O estudo social constatou que a parte autora reside com os pais e um irmão menor em imóvel próprio, bem conservado, e que a renda familiar provém dos salários do pai e da mãe, em valores que superam as despesas básicas, conforme consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais.

O núcleo familiar possui automóvel e motocicleta, e as despesas mensais declaradas — alimentação, energia elétrica, água, gás e medicamentos — não superam a renda auferida, circunstância que evidencia a inexistência de situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão do benefício assistencial.

O benefício assistencial possui natureza de garantia mínima de subsistência e não se destina à complementação de renda de famílias que, embora vivam modestamente, conseguem suprir suas necessidades básicas.

Majorados os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados em sucumbência recursal.

Tese de julgamento:

A concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal exige a demonstração cumulativa da condição de pessoa com deficiência ou idosa e da situação de vulnerabilidade econômica do núcleo familiar.

O critério de renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo constitui parâmetro objetivo de aferição da miserabilidade, sem excluir a análise das demais circunstâncias socioeconômicas do caso concreto.

Não se caracteriza a hipossuficiência econômica quando o conjunto probatório demonstra que a renda familiar é suficiente para suprir as necessidades básicas do núcleo familiar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20 e §§; CPC, arts. 1.010 e 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.962.868/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 21.03.2023, DJe 28.03.2023; STJ, REsp 1.770.876/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.263.382/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.12.2018; STJ, REsp 1.404.019/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.08.2017; STF, ADI 1.232/DF, rel. p/ acórdão Min. Nelson Jobim, j. 27.08.1998, DJ 01.06.2001; STF, Rcl 4.374/PE, Tribunal Pleno, j. 18.04.2013, DJe 04.09.2013; STF, RE 567.985, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 18.04.2013; STJ, REsp 1.355.052/SP (Tema 640), rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.02.2015, DJe 05.11.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5083310-56.2026.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: A. C. R. M.

REPRESENTANTE: CAMILA RUBIRA SILVA

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: CAMILA RUBIRA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATALIA PALUDETTO GESTEIRO DA PALMA - SP162890-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL FELIPPE DE SOUZA COLNAGO - SP356006-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora (id 353539142) em face de sentença (id 353539134) que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência, previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 20 da Lei no 8.742/1993, condenando o demandante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido, sustentando o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício postulado.

Sem as contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal, em seu parecer (id 364929547), opinou pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal RICARDO CHINA (Relator): Recebo o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

Trata-se de demanda ajuizada por ACRM, representado por sua mãe, Camila Rubira Silva, objetivando a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão do benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, regulamentado no artigo 20 da Lei no 8.742/93, retroativo à data do requerimento administrativo (21/10/2024).

O R. Juízo a quo julgou improcedente o pedido, uma vez que não comprovado o requisito da hipossuficiência econômica.

No presente recurso de apelação, a parte autora sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício postulado.

Do benefício assistencial

Consoante a regra do artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, a assistência social será prestada à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem "não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família". Confira-se:

"Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

(...)

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei."

A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993) regulamentou referido dispositivo constitucional, estabelecendo, em seu artigo 20, os requisitos para a concessão do benefício, no valor de um salário mínimo mensal, à pessoa com deficiência ou ao idoso.

As Leis no 9.720, de 30/11/1998, e no 10.741, de 1o/10/2003 (Estatuto do Idoso), promoveram alterações no artigo 20 da LOAS, reduzindo o critério etário de 67 e 65 anos; posteriormente, sobrevieram as Leis no 12.435, de 06/07/2011, e no 12.470, de 31/08/2011, Lei no 13.146, de 06/07/2015, Lei no 13.846, de 18/06/2019, Lei no 13.982, de 02/04/2020, Lei no 14.176, de 22/06/2021, Lei no 14.441, de 02/09/2022, Lei no 14.601, de 19/06/2023 e Lei no 14.973, de 16/09/2024, as quais conferiram ao aludido dispositivo legal a seguinte redação:

"Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

§ 3o Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 14.176, de 2021)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória, bem como as transferências de renda de que tratam o parágrafo único do art. 6o e o inciso VI do caput do art. 203 da Constituição Federal e o caput e o § 1o do art. 1o da Lei no 10.835, de 8 de janeiro de 2004. (Redação dada pela Lei no 14.601, de 2023)

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011)

§ 6o A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 6o-A. O INSS poderá celebrar parcerias para a realização da avaliação social, sob a supervisão do serviço social da autarquia. (Incluído pela Lei no 14.441, de 2022)

§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura. (Incluído pela Lei no 9.720, de 30.11.1998)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido. (Incluído pela Lei no 9.720, de 30.11.1998)

§ 9o Os valores recebidos a título de auxílio financeiro temporário ou de indenização por danos sofridos em decorrência de rompimento e colapso de barragens, bem como os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem, não serão computados para fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o § 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.809, de 2024)

§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. (Incluído pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 11-A. O regulamento de que trata o § 11 deste artigo poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita previsto no § 3o deste artigo para até 1/2 (meio) salário-mínimo, observado o disposto no art. 20-B desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021) (Vigência)

§ 12. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, conforme previsto em regulamento. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 12-A. Ao requerente do benefício de prestação continuada, ou ao responsável legal, será solicitado registro biométrico nos cadastros da Carteira de Identidade Nacional (CIN), do título eleitoral ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nos termos de ato conjunto dos órgãos competentes. (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

Parágrafo único. Na impossibilidade de registro biométrico do requerente, ele será obrigatório ao responsável legal. (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

(...)

§ 14. O benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até 1 (um) salário-mínimo concedido a idoso acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado, para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda a que se refere o § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 13.982, de 2020)

§ 15. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos nesta Lei. (Incluído pela Lei no 13.982, de 2020)".

"Art. 20-B. Na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade de que trata o § 11 do art. 20 desta Lei, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição da renda familiar mensal per capita de que trata o § 11-A do referido artigo: (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

I – o grau da deficiência; (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

II – a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária; (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

III – o comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o § 3o do art. 20 desta Lei exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS, ou com serviços não prestados pelo Suas, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

§ 1o A ampliação de que trata o caput deste artigo ocorrerá na forma de escalas graduais, definidas em regulamento. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

§ 2o Aplicam-se à pessoa com deficiência os elementos constantes dos incisos I e III do caput deste artigo, e à pessoa idosa os constantes dos incisos II e III do caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

§ 3o O grau da deficiência de que trata o inciso I do caput deste artigo será aferido por meio de instrumento de avaliação biopsicossocial, observados os termos dos §§ 1o e 2o do art. 2o da Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e do § 6o do art. 20 e do art. 40-B desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

§ 4o O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos de que trata o inciso III do caput deste artigo será definido em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS, a partir de valores médios dos gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essas finalidades, facultada ao interessado a possibilidade de comprovação, conforme critérios definidos em regulamento, de que os gastos efetivos ultrapassam os valores médios. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)"

"Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei no 9.720, de 30.11.1998)

§ 1o O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário.

§ 2o O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização.

§ 3o O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. (Incluído pela Lei no 12.435, de 2011)

§ 4o A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos em regulamento. (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 5o O beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada concedido judicial ou administrativamente poderá ser convocado para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, sendo-lhe exigida a presença dos requisitos previstos nesta Lei e no regulamento. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)"

"Art. 21-A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. (Incluído pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 1o Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora de que trata o caput deste artigo e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto no caput do art. 21. (Incluído pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 2o A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. (Incluído pela Lei no 12.470, de 2011)"

"Art. 21-B. Os beneficiários do benefício de prestação continuada, quando não estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou quando estiverem com o cadastro desatualizado há mais de 48 (quarenta e oito) meses, deverão regularizar a situação nos seguintes prazos, contados a partir da efetiva notificação bancária ou por outros canais de atendimento: (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

I – 45 (quarenta e cinco) dias para Municípios de pequeno porte; (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

II – 90 (noventa) dias para Municípios de médio e grande porte ou metrópole, com população acima de 50.000 (cinquenta mil) habitantes. (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

§ 1o Na falta da ciência da notificação bancária ou por outros canais de atendimento, o crédito do benefício será bloqueado em 30 (trinta) dias após o envio da notificação. (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

§ 2o O não cumprimento do disposto no caput implicará a suspensão do benefício, desde que comprovada a ciência da notificação. (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

§ 3o O beneficiário poderá realizar a inclusão ou a atualização no CadÚnico até o final do prazo de suspensão, sem que haja prejuízo no pagamento do benefício. (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)"

Assim, conforme previsão legal, para a concessão do benefício assistencial a parte deve comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ser pessoa com deficiência ou idosa (neste caso, considerando-se, desde 1o de janeiro de 2004, a idade de 65 anos); b) situação de risco social, ou seja, ter renda mensal familiar per capita inferior a 1⁄4 do salário-mínimo (requisito para aferição da miserabilidade).

Da pessoa com deficiência

O Brasil ratificou em 2008 a Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por meio do Decreto Legislativo no 186, de 09/07/2008, promulgada pelo Decreto no 6.949, de 25/08/2009, a qual foi incorporada no ordenamento jurídico com status de emenda constitucional (artigo 5o, § 3o, da Constituição Federal), conferindo maior amplitude ao tema, com o objetivo de promover, proteger e assegurar o pleno exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiência (artigo 1o da referida Convenção).

Por essa razão, sobreveio a Lei no 12.470, de 31/08/2011, que alterou a redação do § 2o do artigo 20 da Lei no 8.742/1993, e, posteriormente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146, de 06/07/2015, com início de vigência em 05/01/2016), agregando os termos do artigo 1o da Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em relação ao conceito de pessoa com deficiência, abrangendo as diversas ordens de impedimentos de longo prazo capazes de obstaculizar a plena e equânime participação social, considerando o meio em que se encontra inserida, estabelecendo para fins de concessão do benefício assistencial que será considerada pessoa com deficiência aquela que: "tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". Consignou-se, ainda, conforme o § 10 do mesmo dispositivo legal: "considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos."

Dessa forma, o conceito de deficiência para fins de concessão de benefício assistencial foi desvinculado da mera incapacidade para o trabalho e para a vida independente. Conforme a atual redação do do § 2o do artigo 20 da Lei no 8.742/1993 - LOAS, a condição de deficiente não está mais restrita apenas à demonstração da incapacidade laborativa, estando atrelada ao modelo social de direitos humanos, de sorte que abandonando os critérios de análise restritivos, a pessoa postulante da benesse deve comprovar a existência de restrição capaz de obstaculizar a sua efetiva participação social de forma plena e justa na sociedade.

Por oportuno, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a concessão do benefício assistencial de prestação continuada, a legislação que disciplina a matéria não elenca o grau de incapacidade para fins de configuração da deficiência, não cabendo ao intérprete da lei a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos para a sua concessão, estabelecendo que a lei deve ser interpretada de forma a garantir o benefício assistencial a uma maior gama possível de pessoas com deficiência. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA DEFICIENTE. ART. 20, §§ 2o E 3o, DA LEI 8.742/93. DISTINÇÃO QUANTO AO GRAU DA DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O INTÉRPRETE ACRESCER REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI, PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Incidência do Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Cleide dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei 8.742/93, a pessoa com deficiência. O Juízo de 1o Grau julgou o pedido procedente, para determinar a implantação, em favor da parte autora, do benefício assistencial requerido, concluindo que, "segundo o laudo de fls.154, a autora é portadora de desenvolvimento mental retardado em grau leve (Olifogrenia leve), concluindo que sua incapacidade é parcial e permanente. Ocorre que o caso da autora implica grave barreira à participação social, apesar de ter algum acesso a tratamento médico e uso de medicamentos para sua doença". O Tribunal a quo, dando provimento ao recurso de Apelação do INSS, decidiu pela improcedência do pedido, por considerar não preenchido o requisito da deficiência, para fins de concessão do benefício pleiteado, em virtude de ausência de incapacidade absoluta da autora, tendo em vista ser ela portadora de desenvolvimento mental retardado em grau leve, possuindo limitação apenas para atividades que demandam habilidades acadêmicas.

III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violados os arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, a parte recorrente não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").

Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.229.647/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/06/2018; AgInt no AREsp 1.173.123/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/06/2018.

IV. No presente Recurso Especial, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional, o Ministério Público Federal sustenta ser devida a concessão do benefício de prestação continuada, porquanto demonstrado que a autora possui impedimentos de longo prazo que obstruem sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, sob pena de violação aos arts. 20, § 2o, da Lei 8.742/93 e 2o, § 1o, I a III, da Lei 13.146/2015.

V. O Constituinte de 1988, no art. 203, caput, e inciso V, previu que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, tendo, como um de seus objetivos, a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

VI. A Lei 8.742/93 regulamentou mencionado dispositivo constitucional, garantindo o benefício de prestação continuada, no valor de um salário-mínimo, à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família.

VII. O art. 20, § 2o, da Lei 8.742/93 dispõe que, para efeito de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

VIII. Embora o acórdão recorrido tenha reconhecido a deficiência e as limitações da parte autora, considerou que a incapacidade era parcial e permanente e que a sua deficiência não impedia o trabalho em atividades que demandam habilidades práticas, ao invés de acadêmica, pelo que não haveria impedimento apto a obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade.

IX. A jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, a legislação que disciplina a matéria não elenca o grau de incapacidade para fins de configuração da deficiência, não cabendo ao intérprete da lei a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos para a sua concessão. Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte: REsp 1.770.876/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2018; AgInt no AREsp 1.263.382/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2018; REsp 1.404.019/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017.

X. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido, para reconhecer, nos termos do § 2o do art. 20 da Lei 8.742/93, que a parte autora é portadora de deficiência, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, bem como para determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que prossiga no julgamento da Apelação do INSS, como entender de direito, de vez que a autarquia, na Apelação, sustentou inexistente o requisito da hipossuficiência, cujo exame o acórdão recorrido não efetuou, por entendê-lo prejudicado, à míngua de prova da deficiência." (REsp 1962868/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 21/03/2023, DJe 28/03/2023).

No mesmo sentido: REsp 1.770.876/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 19/12/2018; AgInt no AREsp 1.263.382/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 19/12/2018; REsp 1.404.019/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 03/08/2017.

Desse modo, de acordo com os dispositivos legais mencionados e a jurisprudência sobre a matéria, não se exige que a pessoa requerente do benefício seja incapaz de se locomover, de se alimentar, fazer a higiene pessoal e vestir-se sozinho, de se expressar ou se comunicar, ou tenha dependência total de terceiros, sendo suficiente que não possua condições de completa autodeterminação, que seja limitada por barreiras que a impeçam de executar atividades em pé de igualdade com as demais pessoas, ou que dependa de algum auxílio, acompanhamento, vigilância ou atenção de outra pessoa para viver com dignidade e, ainda, que não tenha condições de buscar no mercado de trabalho meios de prover a sua própria subsistência ou de tê-la provida por seu núcleo familiar.

Da hipossuficiência econômica

Quanto à insuficiência de recursos para prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, ressalta-se que o objetivo da assistência social é prover o mínimo para a manutenção da pessoa idosa ou deficiente, de modo a assegurar-lhe uma qualidade de vida digna. Por isso, para sua concessão não há que se exigir uma situação de miserabilidade absoluta, bastando a caracterização de que o beneficiário não tem condições de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família.

A atual redação do § 3o do artigo 20 da Lei no 8.742/1993, conferida pela Lei no 14.176/2021, manteve como critério para a concessão do benefício assistencial a idosos ou deficientes a percepção de renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

A redação originária foi questionada no E. Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.232/DF, Relator para acórdão Ministro NELSON JOBIM, em 27/08/1998, publicado no DJ 01/06/2001, declarou a constitucionalidade do critério da renda familiar estabelecido na redação originária do § 3o do artigo 20 da Lei no 8.742/1993, conforme a ementa transcrita:

"CONSTITUCIONAL. IMPUGNA DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE ESTABELECE O CRITÉRIO PARA RECEBER O BENEFÍCIO DO INICISO V DO ART. 203, DA CF. INEXISTE A RESTRIÇÃO ALEGADA EM FACE AO PRÓPRIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE REPORTA À LEI PARA FIXAR OS CIITÉRIOS DE GARANTIA DO BENEFÍCIO DE SALÁRIO MÍNIMO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E AO IDOSO. ESTA LEI TRAZ HIPÓTESE OBJETIVA DE PRESTAÇÃO ASSISTENCIAL DO ESTADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE."

O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema 185), à luz do compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana, notadamente no que se refere à garantia das condições básicas de subsistência física e do amparo ao cidadão social e economicamente vulnerável, relativizou o critério econômico previsto no § 3o, do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, tal como atualmente consta da redação do artigo 20-B, incluído pela Lei no 14.176/2021, estabelecendo que a limitação do valor da renda familiar per capita familiar inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo, não deve ser considerada como o único meio de se comprovar que a pessoa deficiente ou idosa não possui meios para prover a própria manutenção, ou de tê-la provida por sua família, uma vez que se trata apenas de um elemento objetivo para se aferir a necessidade.

Assim, presume-se a miserabilidade absoluta quando for comprovado que a renda per capita do núcleo familiar é inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo, mas a aferição do critério econômico deve ser feita, também, com base em elementos de prova colhidos ao longo do processo, observadas as circunstâncias específicas relativas ao postulante do benefício, como a espécie da deficiência ou enfermidade, a idade, a profissão, o grau de instrução, dentre outros (REsp no 1.112.557/MG, 3a Seção, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 28/10/2009, DJe de 20/11/2009).

Posteriormente, a questão voltou à análise do E. Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a Reclamação no 4.374 - PE e o Recurso Extraordinário no 567.985, este com repercussão geral, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro GILMAR MENDES, em 18/04/2013, DJe de 03/10/2013, estabeleceu que o critério legal de renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo encontrava-se defasado para caracterizar a situação de miserabilidade, em razão das significativas mudanças econômicas, bem como das legislações em matéria de benefícios previdenciários e assistenciais que trouxeram outros critérios econômicos que aumentaram o valor padrão da renda familiar, de maneira que, ao longo de vários anos, desde a sua vigência, o § 3o do artigo 20 da LOAS, passou por um processo de inconstitucionalização, não se configurando, portanto, como a única forma de aferir a incapacidade da pessoa para prover sua própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme a ementa a seguir transcrita:

"1. Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovassem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

2. Art. 20, § 3o da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3o, da Lei 8.742/93 que "considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo". O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3o, da LOAS.

3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação - no "balançar de olhos" entre objeto e parâmetro da reclamação - que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição.

4. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3o, da Lei 8.742/1993.

6. Reclamação constitucional julgada improcedente." (Órgão Julgador: Tribunal Pleno, J. 18/04/2013, DJe-173 DIVULG 03/09/2013, PUBLIC 04/09/2013).

O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 580.963/PR, também declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03), o qual traz a previsão de que o benefício assistencial já concedido a qualquer idoso membro da família não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Lei no 8.742/1993. Restou estabelecido que não se justifica para fins do cálculo da renda familiar per capita, que haja previsão legal de exclusão apenas do valor referente ao recebimento de benefício assistencial por membro idoso da família, quando verbas de outra natureza (benefício previdenciário), bem como outros beneficiários de tais verbas (membro da família com deficiência), também deveriam ser contemplados, uma vez que a restrição viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia, bem como o caráter de essencialidade de que se revestem os benefícios de valor mínimo, tanto previdenciários quanto assistenciais, concedidos a pessoas idosas e também àquelas com deficiência.

Adotando o mesmo entendimento, a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Tema 640 - Recurso Especial no1.355.052/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, em 25/02/2015, DJe de 05/11/2015, com base nos princípios da igualdade e da razoabilidade, fixou a tese jurídica segundo a qual, "Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3o, da Lei n. 8.742/93".

O entendimento firmado pelas Cortes Superiores pela exclusão do cálculo de renda per capita de todos os benefícios de renda mínima, de natureza previdenciária ou assistencial, recebidos por pessoa idosa ou com deficiência, fundamenta-se no fato de que nesses casos o benefício visa a amparar unicamente seu beneficiário, não sendo suficiente para alcançar os demais membros do núcleo familiar.

A orientação jurisprudencial foi acolhida pela Lei no 13.982/2020, que acrescentou os parágrafos 14 e 15 ao artigo 20 da LOAS, no sentido de que o benefício assistencial ou benefício previdenciário de renda mínima não será considerado na composição familiar, para efeito do cálculo da renda per capita.

Dessa forma, em regra, devem integrar o cálculo da renda familiar per capita do requerente do benefício os rendimentos auferidos mensalmente pelo cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto, nos termos do artigo 20, § 1o, da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011.

Por sua vez, a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) incluiu o § 11 ao artigo 20 da LOAS, estabelecendo que, para a concessão do benefício assistencial, podem ser admitidos outros elementos de prova com condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade do núcleo familiar do requerente de benefício, além do critério objetivo de renda mensal per capita no valor inferior a 1⁄4 do salário mínimo.

Assim, deverá sobrevir análise quanto à situação de hipossuficiência porventura existente, caso a caso.

Do caso dos autos

Verifica-se que, no caso em questão, a matéria controvertida é relativa à hipossuficiência econômica da parte autora.

Em avaliação social realizada em 28/03/2025 (id 353539030), restou consignado que o autor reside com a mãe, o pai e um irmão menor, em imóvel próprio, “construído em meio lote pelo avô há cinco anos”, “casa construída a pouco tempo, bem conservada, com piso e laje”.

A renda da família provém dos salários do pai como frentista e da mãe como doméstica, no valor declarado de R$ 2.000,00 cada. A família possui um automóvel Astra, do ano de 2002 e uma moto Fan 150.

As despesas mensais foram assim elencadas: gás – R$ 120,00; alimentação – R$ 1.700,00; energia elétrica – R$ 280,00; água – R$ 95,00; medicamentos não fornecidos na rede pública – R$ 200,00.

Apesar do valor declarado, em consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, verifica-se que os salários, para março de 2026, são de R$ 2.298,00 para a mãe e R$ 2.646,50 para o pai.

Assim, pelo conteúdo probatório dos autos, não restaram preenchidos os requisitos legais necessários à concessão do benefício assistencial, pois, embora o critério estabelecido no artigo 20, § 3o, da Lei no 8.742/93, não seja o único meio hábil para a comprovação da condição econômica de miserabilidade do beneficiário, ficou demonstrado que, apesar de o núcleo familiar viver modestamente, o valor do rendimento supera o valor das despesas básicas.

Ressalte-se que o benefício assistencial em questão não é fonte de aumento de renda, mas um meio de prover a subsistência daqueles que necessitam do amparo do Estado, por não possuir renda própria ou familiares que possam supri-la.

Por tais razões, a parte autora não faz jus à percepção do benefício assistencial, uma vez que não restou demonstrado o implemento do requisito da hipossuficiência econômica.

Nesse passo, ante a ausência de comprovação, por parte do autor, do requisito da hipossuficiência econômica, desnecessária a incursão sobre os demais requisitos para a concessão do benefício assistencial, nos termos do artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, bem como na Lei no 8.742/93.

Nesse sentido, são os precedentes desta Egrégia Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEFICIÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO CARACTERIZADA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.

1. O benefício assistencial de prestação continuada ou amparo social encontra assento no art. 203, V, da Constituição Federal, tendo por objetivo primordial a garantia de renda à pessoa deficiente e ao idoso com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco anos) em estado de carência dos recursos indispensáveis à satisfação de suas necessidades elementares, bem assim de condições de tê-las providas pela família.

2. Requisito da deficiência preenchido.

3. O estudo social produzido indica que, embora a economia doméstica não seja de fartura, a renda auferida, além de superior ao limite estabelecido legalmente, se mostra adequada ao suprimentos das necessidades essenciais da família, não restando comprovada a condição de hipossuficiente econômica da parte autora.

4. O direito ao benefício assistencial de prestação continuada está atrelado à situação de sensível carência material enfrentada pelo postulante, não bastando para a sua concessão a alegação de meras dificuldades financeiras, sob pena de desnaturar o objetivo almejado pelo constituinte, isto é, dar amparo ao deficiente e ao idoso inseridos em contextos de manifesta privação de recursos, e banalizar a utilização do instituto, sobrecarregando, desse modo, o orçamento da Seguridade Social.

5. Apelação da parte autora desprovida." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL no 5099381-07.2024.4.03.9999, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Julgamento: 27/11/2024, Intimação via sistema Data: 27/11/2024);

“PREVIDENCIÁRIO. ASSISTENCIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LOAS. DEFICIÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEVIDA A CONCESSÃO DO AMPARO ASSISTENCIAL.

- O benefício de prestação continuada, previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição da República Federativa do Brasil, consiste na “garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família” (artigo 20, caput, da Lei n. 8.742/1993).

- O escopo do benefício de prestação continuada não é a suplementação de renda, mas apenas suprir as necessidades minimamente básicas e alimentares de quem o pleiteia.

- No caso concreto, decorre do laudo pericial que a parte autora não se enquadra no conceito de deficiência estabelecido pelo artigo 20, § 2o, da LOAS.

- No que tange à hipossuficiência, de acordo com as informações contidas no estudo social, o núcleo familiar é composto pela autora e por seu cônjuge, sendo a renda familiar proveniente do benefício previdenciário percebido pelo cônjuge no valor de um salário mínimo vigente, o qual deve ser desconsiderado do cálculo da renda per capita, por expressa previsão legal, e do valor de R$ 200,00 auferido por meio do trabalho informal do cônjuge como mototaxista. As despesas mensais declaradas totalizam R$ 663,00. A família reside em imóvel próprio e possuem um automóvel Fiat Pálio ano 1996.

- Da análise das fotos e demais informações contidas no estudo social não foi caracterizada a condição de hipossuficiência econômica e vulnerabilidade social do núcleo familiar, visto que, embora ostentem um modo de vida simples e com algumas restrições, as necessidades básicas da autora estão sendo supridas.

- Diante do conteúdo probatório, não estão preenchidos os requisitos legais necessários à concessão do benefício assistencial.

- Nada impede que novo pleito seja formulado caso haja alteração da situação fática, e, por consequência, venha acarretar a deficiência e a hipossuficiência econômica da parte requerente, com impossibilidade de sua subsistência.

- Ausentes os requisitos estabelecidos no artigo 20 da Lei n. 8.742/1993, é indevido o benefício assistencial.

- Apelação da parte autora desprovida." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL no 058643-74.2024.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, Julgamento: 12/06/2024, Intimação via sistema Data: 14/06/2024).

Assim, deve ser mantida a sentença.

Em razão da sucumbência recursal, mantenho a condenação da parte autora nos termos fixados na sentença, com a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso III, 5o, 11, do Código de Processo Civil, e o regime jurídico da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, fixando honorários em razão da sucumbência recursal, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 20 DA LEI No 8.742/1993 (LOAS). HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal e regulamentado pelo art. 20 da Lei no 8.742/1993 (LOAS), em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do núcleo familiar, condenando-a ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

A parte autora sustentou o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício e requereu a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovado o requisito da hipossuficiência econômica do núcleo familiar da parte autora para fins de concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal e no art. 20 da Lei no 8.742/1993.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício assistencial de prestação continuada exige a demonstração cumulativa da condição de pessoa com deficiência ou idosa e da situação de vulnerabilidade econômica, caracterizada pela impossibilidade de prover a própria subsistência ou de tê-la provida pela família.

O critério objetivo de renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, previsto no art. 20, § 3o, da Lei no 8.742/1993, constitui elemento indicativo de miserabilidade, mas não se configura como único meio de aferição da condição socioeconômica, admitindo-se a análise do conjunto probatório.

O estudo social constatou que a parte autora reside com os pais e um irmão menor em imóvel próprio, bem conservado, e que a renda familiar provém dos salários do pai e da mãe, em valores que superam as despesas básicas, conforme consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais.

O núcleo familiar possui automóvel e motocicleta, e as despesas mensais declaradas — alimentação, energia elétrica, água, gás e medicamentos — não superam a renda auferida, circunstância que evidencia a inexistência de situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão do benefício assistencial.

O benefício assistencial possui natureza de garantia mínima de subsistência e não se destina à complementação de renda de famílias que, embora vivam modestamente, conseguem suprir suas necessidades básicas.

Majorados os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados em sucumbência recursal.

Tese de julgamento:

A concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal exige a demonstração cumulativa da condição de pessoa com deficiência ou idosa e da situação de vulnerabilidade econômica do núcleo familiar.

O critério de renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo constitui parâmetro objetivo de aferição da miserabilidade, sem excluir a análise das demais circunstâncias socioeconômicas do caso concreto.

Não se caracteriza a hipossuficiência econômica quando o conjunto probatório demonstra que a renda familiar é suficiente para suprir as necessidades básicas do núcleo familiar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20 e §§; CPC, arts. 1.010 e 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.962.868/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 21.03.2023, DJe 28.03.2023; STJ, REsp 1.770.876/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.263.382/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.12.2018; STJ, REsp 1.404.019/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.08.2017; STF, ADI 1.232/DF, rel. p/ acórdão Min. Nelson Jobim, j. 27.08.1998, DJ 01.06.2001; STF, Rcl 4.374/PE, Tribunal Pleno, j. 18.04.2013, DJe 04.09.2013; STF, RE 567.985, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 18.04.2013; STJ, REsp 1.355.052/SP (Tema 640), rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.02.2015, DJe 05.11.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão